Tribunal: TJES
Processo: 5010746-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010746-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MAGALHAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA, SEMIANALFABETA E COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência, ajuizada por segurado do INSS. A decisão agravada determinou a suspensão imediata dos descontos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário da parte autora, proibiu novas contratações e a negativação do CPF, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos e impôs obrigações à instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor da multa diária arbitrada pelo juízo a quo é proporcional e razoável, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença da verossimilhança das alegações é verificada pela demonstração da hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa, com deficiência auditiva e semianalfabeta, o que compromete sua capacidade de compreensão e contratação de empréstimos por meio eletrônico ou telefônico.

4. A tutela de urgência justifica-se pela impossibilidade de exigir da parte autora, neste estágio processual, prova negativa da ausência de contratação, e pelo risco de dano irreparável consistente no desconto mensal de valor essencial à subsistência.

5. O Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem proteção especial às pessoas em condição de hipervulnerabilidade, exigindo maior diligência e transparência nas contratações.

6. O contrato eletrônico firmado, diante da deficiência auditiva e das limitações cognitivas do autor, levanta dúvidas quanto à validade do negócio jurídico, conforme arts. 104, 166, IV, e 595 do Código Civil.

7. A multa diária fixada tem natureza coercitiva, encontra amparo legal (art. 537 do CPC) e mostra-se proporcional ao porte econômico do agravante, sendo inaplicável a redução do valor na ausência de comprovação de excessiva onerosidade ou impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário é admissível quando demonstrada a hipervulnerabilidade do consumidor e a verossimilhança da alegação de contratação irregular.

2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser mantida em valor elevado quando proporcional à capacidade econômica do devedor e necessária à eficácia da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 104, 166, IV, 412, 595; CDC, art. 6º, III; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 1º, 4º, 5º e 84; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 931.513/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009, DJe 27.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência” ajuizada por
FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS
, deferiu a tutela de urgência, de modo a determinar que o banco requerido, ora agravante, suspenda as cobranças relativas a empréstimo diretamente do benefício da parte autora junto ao INSS, bem como se abstenha de fazer novas contratações e não inclua o CPF da parte requerente no cadastro de inadimplentes SERASA E SPC, no prazo de cinco dias, tudo sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado, o Banco Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“a peça exordial sequer foi instruída com prova inequívoca que permita a formação de um juízo de verossimilhança ou plausibilidade sobre o direito invocado, cabendo lembrar que a antecipação de tutela jurisdicional, nesses termos, mostra-se açodada, perigosa e com grave risco de se tornar irreversível”;
(ii)
“A penalidade imposta ao Agravante em caso de descumprimento da obrigação, arbitrada, acarreta onerosidade excessiva e desproporcional ao caso concreto, tratando-se este valor de uma punição excessiva”;
(iii)
“a, a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer, não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de revogar a multa imposta ou, subsidiariamente, alterada a periodicidade da multa, passando a ser cobrada a cada desconto indevido e, ainda, que seja reduzido o montante fixado.

Decisão lançada no Id n. 9370353 indeferindo pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n.13996669.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência” ajuizada por
FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS
, deferiu a tutela de urgência, de modo a determinar que o banco requerido, ora agravante, suspenda as cobranças relativas a empréstimo diretamente do benefício da parte autora junto ao INSS, bem como se abstenha de fazer novas contratações e não inclua o CPF da parte requerente no cadastro de inadimplentes SERASA E SPC, no prazo de cinco dias, tudo sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“a peça exordial sequer foi instruída com prova inequívoca que permita a formação de um juízo de verossimilhança ou plausibilidade sobre o direito invocado, cabendo lembrar que a antecipação de tutela jurisdicional, nesses termos, mostra-se açodada, perigosa e com grave risco de se tornar irreversível”;
(ii)
“A penalidade imposta ao Agravante em caso de descumprimento da obrigação, arbitrada, acarreta onerosidade excessiva e desproporcional ao caso concreto, tratando-se este valor de uma punição excessiva”;
(iii)
“a, a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer, não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de revogar a multa imposta ou, subsidiariamente, alterada a periodicidade da multa, passando a ser cobrada a cada desconto indevido e, ainda, que seja reduzido o montante fixado.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n.13996669.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no ID n. 9370353 indeferi o pedido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 9370353), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme já consignado ao proferir a decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a parte recorrente traz alegações meramente genéricas acerca da suposta ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência na forma deferida pelo Juízo
a quo,
sem apresentar qualquer argumentação plausível e suficiente para ilidir o substrato fático da decisão guerreada.

Na hipótese, a parte autora narrou, em sua peça vestibular, os seguintes fatos: i) é aposentado por idade tendo como número de benefício N143.230.317-9, recebendo o valor líquido de um salário-mínimo por mês; ii) no dia 08/11/2021, celebrou o contrato de empréstimo consignado número 0031285154620210805, no valor de R$ R$ 9.605,10 (nove mil, seiscentos e cinco reais e dez centavos), com parcelas fixas no valor de R$ 238,65 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em 84 parcelas; iii) em função de problemas de saúde e dos descontos das parcelas do empréstimo em comento, de um outro empréstimo começou a passar por necessidades básicas, tendo comprometido o valor mínimo existencial; iv) após tomar ciência das dificuldades financeiras do autor, em função de sua
deficiência auditiva
, sua irmã Orminda Rodrigues Magalhães se prontificou a se dirigir ao banco réu junto com o autor para tentar entender a situação onde
foi informada que o autor contratou empréstimos consignados junto ao banco via internet ou telefone, tendo sido o
contrato assinado eletronicamente
; v)
não possui condições cognitivas para lidar com escolhas e decisões
,
não escuta o suficiente para entender uma oferta de empréstimo via celular é semianalfabeto
, tornando impossível que o mesmo compreendesse a realidade a que se submetia.

É inquestionável que a relação das partes é regida pela lei consumerista, sendo evidente a vulnerabilidade técnica e econômica do autor, pessoa idosa e portadora de deficiência auditiva.

E, em se tratando de pessoa hipervulnerável, deve o Estado ampliar a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Oportuno trazer à baila o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL OU SENSORIAL. SUJEITOS HIPERVULNERÁVEIS. fornecimento de prótese auditiva. Ministério PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA ad causam. LEI 7.347/85 E LEI 7.853/89.1. Quanto mais democrática uma sociedade, maior e mais livre deve ser o grau de acesso aos tribunais que se espera seja garantido pela Constituição e pela lei à pessoa, individual ou coletivamente.(...)
9. A tutela dos interesses e direitos dos hipervulneráveis é de inafastável e evidente conteúdo social (...).10. Ao se proteger o hipervulnerável, a rigor quem verdadeiramente acaba beneficiada é a própria sociedade, porquanto espera o respeito ao pacto coletivo de inclusão social imperativa, que lhe é caro, não por sua faceta patrimonial, mas precisamente por abraçar a dimensão intangível e humanista dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. (...)
15. Recurso Especial não provido.( REsp 931.513/RS , Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 27/09/2010)

Para além disso, sendo o autor pessoa portadora de deficiência, há uma legislação específica a ser observada, a qual, aliás, impõe o dever de proteção, de inclusão social, do tratamento igualitário, entre outros direitos. Confira-se o teor do caput dos arts. 1º, 4º, 5º e 84:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

(...)

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

(...)

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

(...)

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

(...)

Portanto, a proteção do hipervulnerável deve ser observado não só pelo Estado, mas também pelos particulares.

O Código Civil, por sua vez, dispõe que o negócio jurídico válido exige, além do agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, que siga a forma prescrita ou não vedada na lei, sob pena de nulidade.

Vejamos a redação dos art. 104 e art. 166, inc. IV.
In verbis
:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:I - agente capaz;II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;III - forma prescrita ou não defesa em lei.(...)

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:(...) IV - não revestir a forma prescrita em lei;(...)

Nos negócios celebrados com pessoas que não sabem ler ou escrever, como no caso dos autos, é imprescindível que a contratação se dê na forma pública, por procurador regularmente constituído ou que contenha a assinatura a rogo e de mais duas testemunhas. Nessa jaez, destaco a redação do art. 595, do CC/02:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Não se pode esquecer, ainda, que o CDC disciplina como um direito básico do consumidor a informação, de forma clara e precisa sobre o bem ou serviço adquirido. Essa informação, aliás, deve-se dar na publicidade, contratação e no cumprimento do contrato.

Veja-se o teor do art. 6º, inc. III, da lei consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)

No caso em análise, nada obstante exista um contrato assinado pelo autor,
não é possível reconhecer, nesta marcha processual, a sua regularidade, uma vez que as circunstâncias fáticas lançam dúvidas acerca de possível ocorrência de vício de informação, principalmente em virtude da
deficiência auditiva do autor e pelo fato do contrato ter sido formalizado de forma eletrônica
.

Como bem ponderou o juízo de origem,
não é possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo
, ou seja, que não efetuou a contratação do referido empréstimo, ao passo que o pedido da requerente não pode aguardar o encerramento do feito, já que o desconto de valor mensal, a princípio indevido, pode ocasionar prejuízos ao autor.

Outrossim, entendo que não se trata de um valor que possa trazer prejuízos consideráveis à instituição financeira e que, caso o pedido autoral seja ao fim julgado improcedente, poderá voltar a ser descontado diretamente da aposentadoria do recorrido.

Sobre a ilegalidade da multa, não assiste qualquer razão ao agravante, uma vez que as astreintes são instrumentos previstos no ordenamento jurídico para coagir o jurisdicionado ao cumprimento da determinação judicial.

Ademais, inexistindo notícia de cumprimento da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Em relação à redução do valor da multa diária, também não merece prosperar, levando-se em consideração que o ora agravante é instituição financeira de grande porte.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as astreintes na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar